Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309). PERIGO CONCRETO: REALIZAR MANOBRA NA CONTRAMÃO E “FECHAR” OUTRO AUTOMÓVEL, E QUASE DAR CAUSA A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrido consistente em conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta CG, placa PAP-8832/DF, de cor vermelha, na via pública da EQNP 08/12, em Ceilândia/DF, em 27.4.2021, por volta das 19h50, e gerar perigo de dano concreto consistente em realizar manobra na contramão e “fechar” outro automóvel, e quase dar causa a um acidente de trânsito.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 062697-2021 – ID 37769480, p. 2/8). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 37769480, p. 2) e em juízo (ID 37769890), pelo policial militar C.T.M., que confirmou: (a) que o acusado teria acessado a via pela contramão e “fechado” um outro veículo que estaria no sentido da via; (b) que esse outro veículo teria buzinado, o que chamou a atenção dos policiais, os quais perceberam que a motocicleta do réu estaria na contramão e na frente desse outro veículo.
III. Concernente à falta de permissão ou habilitação à condução de veículos automotores do acusado, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “tal condição foi comprovada documentalmente, em consulta realizada nos sistemas da PMDF, na data do fato, conforme consta do RAP de ID 96215641 e do Auto de Infração nele acostado”.
IV. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos: (a) do condutor do veículo que estaria no sentido correto da via e teria se deparado com a motocicleta do acusado na contramão; (b) dos demais automóveis que estariam a trafegar naquela via, que seria de “bastante fluxo” no horário em que em fatos ocorreram.
V. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
VI. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Carlos Alberto Paulino da Silva como incurso na norma incriminadora do artigo 309, do Código de Trânsito. Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta quatro anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 37769893, p. 6/11; ID 37769894, p. 6/9). Assim, é de se fixar a pena-base em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, em razão da reincidência (ID 37769893, p. 16/17; ID 37769894, p. 16/21 – documentos diversos à dosagem básica), fixa-lhe a reprimenda em 7 (sete) meses de detenção, a qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira etapa, torno-a “definitiva”.
VIII. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b"). Incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (CP, artigos 44 e 77).
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 309, do Código de Trânsito, à pena de sete (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgada, comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da pena e à Justiça Eleitoral.